Tribunal: TJDFT
Processo: 0036669-07.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0036669-07.2015.8.07.0018 Classe judicial: Remessa Necessária Cível Autor: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Réus: Rômulo Augusto de Castro Felix Yara da Silva Geraldini Consorcio SDF Departamento de Trânsito do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de requerimento formulado por Rômulo Augusto de Castro Felix por meio do qual postula que seja determinada a exclusão, no sistema informatizado mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, do registro da condenação imposta em seu desfavor, no Acórdão no 1269567 proferido por esta Egrégia 3a Turma Cível (Id. 72497155). Em sua manifestação o réu afirma, em síntese, que foi impedido de obter mútuo por meio de negócio jurídico com a sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A, pelo fato de ter sido condenado às sanções previstas no art. 12, inc. II, da LIA (Acórdão no 1269567). Alega que os efeitos da aludida condenação devem ocorrer somente após o trânsito em julgado do ato jurisdicional condenatório, nos termos da regra prevista no art. 12, § 9o, do aludido diploma normativo. É a breve exposição. Decido. O acervo probatório coligido aos autos evidencia que a instituição financeira, por ocasião da análise da situação econômica do réu, descobriu que foi ele condenado, nestes autos, pela prática de ato de improbidade administrativa (Id. 72497155, fls. 3-4). No caso, a negativa do aludido empréstimo nada tem a ver com os "efeitos da condenação" estabelecidos no art. 12 da Lei no 8.429/1992. Aliás, a eficácia jurídica do mencionado diploma legal não é desconhecida pela instituição financeira, nos moldes da regra prevista no art. 3o da LINDB. Assim, verifica-se que as escolhas feitas pela instituição financeira não decorreram dos efeitos produzidos pelo referido acórdão condenatório, mas do exercício da autonomia de sua vontade. Nesse sentido, a manifestação ora em exame deve ser veiculada, se o caso, em demanda autônoma a envolver a parte interessada e a instituição financeira aludida. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento formulado por Rômulo Augusto de Castro Felix. Publique-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator